Tribunal: CARF
Processo: 10882.721448/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721448/2017-92
ACÓRDÃO
3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRYOGRAF EDITORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/05/2012, 25/03/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA.
Sendo comprovada a ocorrência de falsidade no processo principal referente à
homologação, aplica-se multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003.

HOMOLOGAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL
DA
PENALIDADE.
Para fins do cálculo da multa isolada de 150%, prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003 deve ser considerado eventual valor referente à homologação de
declaração reconhecida nos autos do processo de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso para que seja considerado para fins do cálculo da multa à declaração de
compensação homologada tacitamente.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 6251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-63.386,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade de votos, não tomou conhecimento da
alegação de inconstitucionalidade, rejeitou a preliminar de decadência, rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, julgou improcedentes as impugnações de todos os sujeitos passivos
apresentadas.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 02/06 presente processo trata das
DCOMP não homologadas referente ao Crédito de IPI do 3o Trimestre de 2011, analisadas no
processo 10882.900322/2014-30.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto
parcialmente o relatório da DRJ:
Relatório
O estabelecimento industrial acima qualificado, doravante designado “Tryograf”, foi
autuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, neste e em outros cinco
processos, para exigência da multa isolada de que trata o art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, aplicável aos casos de não-homologação de compensação em
que tenha sido comprovada falsidade em Pedidos Eletrônicos de Restituição ou
Ressarcimento e Declarações de Compensação (PER/DCOMPs). Encontram-se apensados,
aos processos de exigência de multa isolada, processos de Representação Fiscal para Fins
Penais (RFFP), por terem sido identificados atos e fatos que, em tese, configuram crime
contra a ordem tributária, conforme art. 1o, I, II e IV, e art. 2o, I, da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990. Eis a lista de processos referidos, na qual também são mencionados os
processos com despachos decisórios de não homologação de compensações, conforme o
trimestre de referência do saldo credor do IPI utilizado:

Fl. 6252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
3
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal das fls. 2 a 6, e no correspondente
processo com despacho decisório de não homologação de compensação, o Auditor-
Fiscal verificou que o estabelecimento interessado neste processo, Tryograf, participa de
um grupo econômico formado por diversas pessoas jurídicas, para a prática de fraude na
aquisição e desvio de papel beneficiado com a imunidade de que trata o art. 150, VI,
“d”, da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a instituição de
impostos, em especial, o IPI, sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão. Afirma que esse grupo econômico, doravante designado “grupo Vinocur”, foi
idealizado e é gerido por Mauro Vinocur, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob
no 165.795.108-11, que é o real beneficiário do estratagema. Os sócios ostensivos de
Tryograf são interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas”, a saber: Misael Martins de
Souza, CPF 397.054.989-20, majoritário, com 99% das quotas, e Gedeildo Teixeira dos
Santos, CPF 290.897.004-04. Na prática do ilícito, foram utilizadas empresas “noteiras”,
inexistentes de fato, “de fachada”, com quadro societário também composto por
“laranjas”, sendo que alguns desses “laranjas” eram pessoas que haviam falecido
anteriormente à data da formalização dos atos constitutivos. As “noteiras” são
estabelecimentos criados com o propósito de figurar ora como emitentes, ora como
destinatários em notas fiscais materialmente verdadeiras, mas ideologicamente falsas,
para conferir aparência de regularidade às operações descritas nesses documentos,
inclusive para fins de aproveitamento de créditos fictícios do IPI em favor dos
destinatários mencionados nas notas, como é o caso do interessado neste processo,
Tryograf.
Segue explicando que um esquema fraudulento foi concebido para que o grupo Vinocur
vendesse ou utilizasse, no mercado nacional, papel adquirido no exterior, ao qual foi dada
destinação diversa da que justifica a imunidade do IPI na importação. Agindo assim, o
grupo vendeu ou utilizou papel por preço inferior ao dos concorrentes nacionais, lesando
os cofres públicos pela falta de recolhimento do IPI no desembaraço aduaneiro, com
prejuízo para a sociedade e para o mercado.
Além do procedimento fiscal até aqui relatado, foi realizado outro procedimento,
focalizando Tryograf e diversos responsáveis solidários, baseado nos mesmos fatos, o qual
resultou na lavratura de Auto de Infração para exigência da Contribuição para o Programa
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por créditos
descontados indevidamente na apuração dessas contribuições, conforme consta no
processo 10803.720004/2014-20, em que o valor principal foi acrescido de juros de mora
e de multa de ofício, com percentual duplicado por circunstância qualificativa, totalizando,
na data da autuação, R$ 10.991.047,22. Também houve procedimento fiscal contra uma
das principais empresas do grupo Vinocur, que é Comark Cobranças Ltda., doravante
designada “Comark”, e diversos responsáveis solidários, baseado nos mesmos fatos, o
qual resultou na lavratura de Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), por pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, conforme
processo 10803.720021/2014-67, em que o valor principal foi acrescido de juros de mora
e de multa de ofício, com percentual duplicado por circunstância qualificativa e
aumentado de metade, pelo não atendimento de intimações, totalizando, na data da
autuação, R$ 489.392.117,78.
Os fatos apurados nos processos 10803.720004/2014-20 e 10803.720021/ 2014-67,
antes mencionados, são fundamentais para compreensão do caso e podem ser
Fl. 6253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
4
resumidos conforme segue, no que interessa ao litígio referente à multa isolada objeto
deste processo.
Do ponto de vista operacional, o grupo Vinocur se valia de diversos importadores para
adquirir papel do exterior com imunidade do IPI. TBLV Comércio, Importação e Exportação
de Papéis Ltda., doravante designado “TBLV”, era o principal importador. Em etapa
subsequente, os importadores, em especial TBLV, promoviam a movimentação física do
papel para armazéns, em especial ATN Logística Ltda., com o propósito de concentrar o
estoque do grupo. Para documentar as saídas de responsabilidade dos importadores,
dando baixa contábil no estoque de papel, o grupo Vinocur criou empresas “noteiras” de
primeiro nível, em favor das quais os importadores emitiam notas fiscais de venda,
simulando saídas regulares de seus estabelecimentos, para estabelecimentos habilitados
no Registro Especial de Controle de Papel Imune (Regpi) mantido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). Essas “noteiras” de primeiro nível integram o que se
passou a chamar de “grupo Roma”. Adiante, para atender pedidos de clientes do grupo
Vinocur, criou-se um segundo nível de empresas “noteiras”, que emitiam notas fiscais de
venda, situação em que ocorria a saída do papel, diretamente do armazém para clientes
sem habilitação no Regpi e que não empregam o papel na fabricação de livros, jornais e
periódicos, excluídos os materiais de natureza meramente comercial ou propagandista,
desviando o produto do propósito que justifica a imunidade do IPI. Percebeu-se que o
papel não era fisicamente movimentado do estabelecimento importador para as
empresas “noteiras”, mas do estabelecimento importador para o armazém e deste para
os verdadeiros clientes, que não são as “noteiras”. Vale dizer, o armazém promovia saídas
do papel recebido de TBLV para o estabelecimento Tryograf, integrante do grupo Vinocur,
e para clientes que não integram o referido grupo, mediante utilização das “noteiras” de
segundo nível, sem que houvesse transferência de propriedade do papel entre TBLV e
essas “noteiras” de segundo nível, que passaram a integrar o que se chamou de “grupo
GADX-União”. Pelo que foi apurado, Tryograf recebia o papel em estoque no armazém,
operação instruída com notas fiscais de saída, também ideologicamente falsas, emitidas
pelas “noteiras” de segundo nível, simulando-se vendas entre esses participantes, além de
conferir aparência de legitimidade a créditos fictícios do IPI em favor de Tryograf. Do
ponto de vista contábil, evidenciou-se o seguinte absurdo: as “noteiras” de primeiro nível
compravam papel que jamais seria vendido, apresentando movimentação financeira
insignificante, se comparada ao volume de papel adquirido; e as “noteiras” de segundo
nível vendiam papel que não havia sido comprado, também apresentando movimentação
financeira desprezível, se comparada ao volume de papel vendido.
Concluindo a cadeia de negócios simulados, os pagamentos realizados por Tryograf,
referentes ao papel adquirido das “noteiras” de segundo nível, na aparência, eram
realizados em favor de TBLV, Comark e outras empresas do grupo Vinocur. Para que esses
pagamentos simulassem regularidade, porquanto efetuados a terceiros que não eram os
emitentes das notas fiscais de fornecimento de papel, eram elaboradas cartas de cessão
de crédito pelas “noteiras” de segundo nível em favor de TBLV e Comark, sendo que esta
última concentrava os recebimentos do grupo Vinocur. Ainda sobre esse assunto,
mediante diligência fiscal realizada no estabelecimento de Tryograf, foram encontradas
diversas dessas cartas de cessão de créditos, emitidas por empresas “noteiras” de
segundo nível, que vendiam papel para Tryograf, sem que existisse razão plausível para
que tais documentos estivessem em poder de terceiro (Tryograf), que não era parte nas
referidas cessões, ocorridas entre as “noteiras” de segundo nível e TBLV ou Comark.
Fl. 6254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
5
Passando para a perspectiva da organização do grupo Vinocur, o AuditorFiscal concluiu
que TBLV e Tryograf são, de fato, a mesma empresa, sob o mesmo controle, realizando
atividades complementares no mesmo local, compartilhando empregados, telefones e
estoque. As atividades eram complementares, porque TBLV importava papel, e Tryograf
produzia material gráfico e publicitário. Por seu turno, TBLV, o principal importador de
papel imune, e Comark, caixa do grupo Vinocur, apresentavam controle ostensivo comum,
exercido por Atlantis Business LLC (Limited Liability Company) e Sun Invest LLC, empresas
offshore, vale dizer, sediadas em países ou dependências que não tributam a renda ou
que a tributam à alíquota inferior a 20% ou, ainda, países ou dependências cuja legislação
interna não permite acesso a informações relativas à composição societária de pessoas
jurídicas ou à sua titularidade. As offshore citadas têm sede no estado de Delaware,
situado no nordeste dos Estados Unidos da América e são controladas por Mauro Vinocur,
que também controla, de fato, os integrantes do grupo Vinocur. As referidas offshore
eram formalmente representadas no Brasil pela procuradora Ieda Maria Mitiko Matuoka,
CPF 134.852.948-29, destacada colaboradora de Mauro Vinocur. O Auditor-Fiscal registra
que as letras “T”, “B”, “L” e “V”, que formam o nome do maior importador de papel do
grupo, coincidem com as letras iniciais dos nomes dos filhos de Mauro Vinocur: Theo,
Breno e Lara Vinocur.
Nos processos de despachos decisórios que não homologaram compensações, foi apurado
que Tryograf relacionou em PER/DCOMPs créditos do IPI atribuídos a aquisições de papel
em que os fornecedores são os seguintes estabelecimentos:

À exceção de TBLV, os demais fornecedores são empresas “noteiras”, das quais provém
86,8% dos créditos alegados no PER. Por conseguinte, todos os créditos vinculados às
“noteiras” foram glosados, dada a falsidade em PER/DCOMPS, em prejuízo das
compensações vinculadas.

O Auto de Infração de início mencionado formalizou a exigência da multa isolada, contra
o interessado, Tryograf, e contra os demais sujeitos passivos a seguir arrolados, na
condição de responsáveis, conforme Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, das fls. 23 a 37:

Os autuados tomaram ciência do lançamento de ofício e apresentaram impugnações
conforme segue:
Fl. 6255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
6

Os sujeitos passivos apresentaram as mesmas razões de defesa nos processos
10882.721448/2017-92,
10882.721449/2017-37,
10882.721450/2017-61,
10882.
721451/2017-14, 10882.721452/2017-51 e 10882.721453/2017-03, motivo pelo qual o
resumo que segue contempla todas as defesas, em todos os processos mencionados.
Impugnação de Tryograf e Misael Martins de Souza
A defesa apresentada em conjunto sustenta que ocorreu a decadência do lançamento
tributário
em
relação
às
DCOMPs
05807.67148.250412.1.3.01-9642
e
38480.15343.230512.1.3.01-2000 e ao PER 03595.34425.250412.1.1.01.
Fl. 6256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
7
Quanto aos seis processos mencionados há pouco, os impugnantes se estendem em
considerações pertinentes aos processos de despachos decisórios de não homologação de
compensações.
Além disso, em face da imputação de fraude, com base em provas emprestadas,
originárias dos processos 10803.720004/2014-20, formalizado contra Tryograf, e
10803.720021/2014-67, formalizado contra Comark, nos quais os fornecedores AIEV, Etaf,
Mixpel, Ello, Newpel e Newgroup foram considerados inidôneos, servindo exclusivamente
como empresas “noteiras”, os impugnantes alegam que os recursos voluntários
apresentados nos referidos processos ainda não foram julgados. Em seguida, resumem o
teor das autuações formalizadas naqueles processos, bem assim das defesas neles
apresentadas, afirmando que as autuações estão baseadas em ilações, sem qualquer
comprovação fática.
Na sequência, contestam a solidariedade de fato prevista no art. 124, I, do CTN, dizendo
que faltou demonstrar o efetivo interesse comum nas situações que constituíram o fato
gerador da obrigação principal, entre os impugnantes e as demais pessoas jurídicas e
físicas constantes das investigações. Dizem não ter participado da importação do papel
imune, nem de simulação e tampouco de outras irregularidades para fraudar a destinação
do produto e obter vantagem econômica. Apontam decisão do Tribunal Regional Federal
da 5a Região e, em especial, decisão da segunda instância administrativa, que considerou
ser possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum nos lançamentos
fiscais se for demonstrado que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou desfrutaram de seus resultados, em caso de fraude. O fato jurídico suficiente
para caracterizar a solidariedade não é o mero interesse de fato, mas o interesse jurídico
que surge a partir de direitos e deveres comuns entre pessoas na mesma relação jurídica
privada que constitui o fato gerador. Para isso, é indispensável comprovar o interesse
comum na relação jurídica subjacente que serve como suporte para o surgimento do fato
gerador do tributo. Além disso, a fiscalização não poderia se valer do art. 135, III, do CTN
sem apontar ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias, que tenha sido
praticado por pessoas físicas por esse motivo responsabilizadas.
Insurgem-se, ainda, quanto ao percentual da multa, argumentando que a fiscalização não
comprovou, em momento algum, que os impugnantes agiram com dolo. O
comportamento descrito no termo de verificação fiscal não tem o condão de justificar a
pretendida multa. Dizem que a jurisprudência do Carf é contrária à aplicação da multa
duplicada, nessas condições. Além disso, baseados em decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que teria limitado em 100% o percentual de multa, afirmam que penalidades
que ultrapassem tal parâmetro violam o princípio constitucional do não confisco.
Concluem, reiterando os pedidos apresentados no processo que apreciou a manifestação
de inconformidade contra a não homologação das compensações, bem assim pedindo a
improcedência do Auto de Infração objeto deste processo, com afastamento da
solidariedade dos impugnantes com as empresas ou grupos apontados pela fiscalização.
Impugnação de Mauro Vinocur
Alega nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porquanto a fiscalização deixou de
apresentar provas de que os fatos geradores do IPI tenham sido realizados em conjunto
por Tryograf e Mauro Vinocur e de que integrem um grupo econômico de fato, omissões
que violam o art. 142 do Código Tributário Nacional e excluem a pretendida sujeição
passiva solidária por interesse comum, de que trata o art. 124, I, do mesmo código.
Fl. 6257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
8
Acrescenta que não é possível localizar qualquer documento que demonstre a existência
de vínculo entre os sujeitos, seja de ordem gerencial, seja de ordem societária, que
permitisse afirmar que a realização de pagamentos foi determinação conjunta de TBLV e
de Tryograf.
A solidariedade de que trata o art. 124, I, do CTN não é um tipo autônomo de
responsabilidade tributária, mas, sim, uma forma de graduação do vínculo entre sujeitos
passivos já existentes. É necessário que todos os sujeitos passivos indicados sejam
coautores dos fatos tributáveis.
Cita e transcreve doutrina e jurisprudência com o propósito de corroborar as alegações de
defesa. Conclui, pedindo a exclusão do polo passivo da autuação.
Impugnação de TBLV
Alega nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porquanto a fiscalização deixou de
apresentar provas de que os fatos geradores do IPI tenham sido realizados em conjunto
por Tryograf e TBLV, de que ambas sejam a mesma empresa e de que integrem um grupo
econômico de fato, omissões que violam o art. 142 do Código Tributário Nacional e
excluem a pretendida sujeição passiva solidária por interesse comum, de que trata o art.
124, I, do mesmo código.
Acrescenta que não é possível localizar qualquer documento que demonstre a existência
de vínculo entre os sujeitos, seja de ordem gerencial, seja de ordem societária, que
permitisse afirmar que a realização de pagamentos foi determinação conjunta de TBLV e
de Tryograf.
A solidariedade de que trata o art. 124, I, do CTN não é um tipo autônomo de
responsabilidade tributária, mas, sim, uma forma de graduação do vínculo entre sujeitos
passivos já existentes. É necessário que todos os sujeitos passivos indicados sejam
coautores dos fatos tributáveis.
Cita e transcreve doutrina e jurisprudência com o propósito de corroborar as alegações de
defesa. Conclui, pedindo a exclusão do polo passivo da autuação
Impugnação de Comark
Alega nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porquanto a fiscalização deixou de
apresentar provas de que os fatos geradores do IPI tenham sido realizados em conjunto
por Tryograf e Comark e de que integrem um grupo econômico de fato, do qual Comark
seria “caixa”, omissões que violam o art. 142 do Código Tributário Nacional e excluem a
pretendida sujeição passiva solidária por interesse comum, de que trata o art. 124, I, do
mesmo código.
Acrescenta que não é possível localizar qualquer documento que demonstre a existência
de vínculo entre os sujeitos, seja de ordem gerencial, seja de ordem societária, que
permitisse afirmar que a realização de pagamentos foi determinação conjunta de Comark
e de Tryograf.
A solidariedade de que trata o art. 124, I, do CTN não é um tipo autônomo de
responsabilidade tributária, mas, sim, uma forma de graduação do vínculo entre sujeitos
passivos já existentes. É necessário que todos os sujeitos passivos indicados sejam
coautores dos fatos tributáveis.
Fl. 6258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
9
Cita e transcreve doutrina e jurisprudência com o propósito de corroborar as alegações de
defesa.
Conclui, pedindo a exclusão do polo passivo da autuação.
Impugnação de Ieda Maria Mitiko Matuoka
Alega nulidade do termo de sujeição passiva solidária, porquanto a fiscalização deixou de
apresentar provas de que os fatos geradores do IPI tenham sido realizados em conjunto
por Tryograf e Ieda Matuoka e de que integrem um grupo econômico de fato, omissões
que violam o art. 142 do Código Tributário Nacional e excluem a pretendida sujeição
passiva solidária por interesse comum, de que trata o art. 124, I, do mesmo código.
Também considera inaplicável o art. 135, III, do CTN.
Acrescenta que não é possível localizar qualquer documento que demonstre a existência
de vínculo entre os sujeitos, seja de ordem gerencial, seja de ordem societária, que
permitisse afirmar que a realização de pagamentos foi determinação conjunta de Ieda
Matuoka e de Tryograf.
A solidariedade de que trata o art. 124, I, do CTN não é um tipo autônomo de
responsabilidade tributária, mas, sim, uma forma de graduação do vínculo entre sujeitos
passivos já existentes. É necessário que todos os sujeitos passivos indicados sejam
coautores dos fatos tributáveis.
Cita e transcreve doutrina e jurisprudência com o propósito de corroborar as alegações de
defesa. Conclui, pedindo a exclusão do polo passivo da autuação.
É o relatório.
Como mencionado, a 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão de no 10-63.386,
(i) não tomou conhecimento da alegação de inconstitucionalidade, (ii) rejeitou a preliminar de
decadência, (iii) rejeitou a preliminar de nulidade e, (iv) no mérito, julgou improcedentes as
impugnações de todos os sujeitos passivos apresentadas.
A r. decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 23/05/2012 a 25/03/2013
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada, com falsidade em PER/DCOMP, inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte ao da data da entrega da declaração de compensação.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
É descabida a alegação de nulidade de auto de infração que explicita com clareza os fatos
e fundamentos legais do lançamento de ofício de multa isolada, com indicação das provas
correspondentes, facultando aos sujeitos passivos a apresentação de defesa.
Fl. 6259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
10
FALSIDADE EM PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente
falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”, com
interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como “laranjas”, em amplo contexto
de interposição de pessoas para ocultação do real beneficiário de operações fraudulentas
de desvio de papel importado com imunidade do referido imposto. A informação de tais
créditos em PER/DCOMPs leva à não-homologação das compensações declaradas,
caracteriza falsidade e justifica a imposição de multa isolada de 150% do valor dos débitos
indevidamente compensados.
FALSIDADE EM PER/DCOMP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Além do próprio declarante, respondem pela multa isolada por falsidade em PER/DCOMP
as pessoas jurídicas que tenham atuado para simular operações tendentes a conferir
credibilidade a créditos ilegítimos do IPI utilizados em compensações. Respondem, ainda,
nesse contexto, as pessoas físicas que tenham liderado ou gerido grupo econômico
irregular, ou que tenham concorrido para a formação desse grupo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo, entendeu que tendo a falsidade – pressuposto para
aplicação da multa objeto dos presentes autos – restado comprovada nos processos
10882.900322/2014-30, 10882.900323/2014-84, 10882. 900324/2014-29, 10882.900325/2014-73,
10882.900326/2014-18 e 10882.900327/2014-62, não haveria que se falar em cancelamento do
auto de infração. Ademais, sustentou que, a TBLV e Comark, por atuaram de maneira concorrente,
valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, se
enquadrariam na hipótese de interesse jurídico e econômico, estabelecido pelo art. 124, inciso I,
do CTN. Por fim, quanto às pessoas físicas Mauro Vinocur, Ieda Maria Mitiko Matuoka e Misael
Martins de Souza afirmou que, também por terem concorrido para a prática das operações
simuladas em causa, deveriam ser responsabilizados com base no art. 135, III, do Código Tributário
Nacional.
Devidamente intimados (fls. 6172/6185), apenas o contribuinte Misael Martins de
Souza apresentou Recurso Voluntário, sustentando que:
(i)
restaria homologado tacitamente o crédito pleiteado com o PER
03595.34425.250412.1.1.01-4471 (uma vez que a Receita Federal não
poderia mais efetuar a glosa de créditos), bem como os débitos declarados
com
as
DCOMPs
05807.67148.250412.1.3.01-9642
e
38480.15343.230512.1.3.01- 2000, transmitidos a mais de 5 anos a contar
de 22/05/2017;
(ii)
na lavratura do auto de infração deveria ter sido realizado o encontro de
contas o débito e eventuais créditos, ainda que não esteja escriturado
(créditos extemporâneos), contanto que o contribuinte comprove o referido
direito a tais créditos;
Fl. 6260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
11
(iii)
nos autos do Processo no 10803.720021/2014-67, especificamente no
Acórdão 07-38.743, o Recorrente, por ter sido considerado como um mero
funcionário do grupo econômico, e por servir de “laranja” de Mauro Vinocur
no quadro societário de empresas, teria sido afastado do polo passivo da
exigência tributária, já que não se poderia dizer que teria interesse comum,
nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Como relatado, versa a presente controvérsia sobre a aplicação de multa isolada,
com fundamento no art. 18, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, em
razão de não-homologação da compensação, quando comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Trata-se, portanto, de processo vinculado ao resultado do processo de no
10882.900322/2014-30, no qual o contribuinte discute a não homologação das compensações
referente ao Crédito de IPI do 3o Trimestre de 2011. Dito de outra forma, os presentes autos
guardam relação de causa e efeito com a discussão travada no âmbito do processo administrativo
no 10882.900322/2014-30.
Dessa forma, constatada a ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo naqueles autos, aplica-se a multa isolada ora discutida, de tal forma que não cabe
neste processo a discussão a respeito do mérito do direito creditório. A questão já foi discutida em
processo específico, e a sua reanálise no presente julgamento contrariaria o princípio basilar da
segurança jurídica, com o risco de decisões conflitantes em relação a um mesmo fato.
Assim, a decisão proferida naquele processo deve ser replicada nos presentes
autos, sem alterar em nenhum sentido o direito creditório ali decidido. Dessa forma, o que cabe
no presente julgamento é apenas verificar se, a partir das conclusões expostas naqueles autos,
todos os elementos estabelecidos no art. 18, da Lei no 10.833/03 se encontram presentes para
que a multa possa ser aplicada.
Nesse contexto, reproduzo o teor do Acórdão de no 3201-011.692, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A homologação
tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo decurso do prazo de 5
Fl. 6261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
12
(cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da apreciação pela autoridade
administrativa, mas apenas e tão somente à Declaração de Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA. É ilegítima a escrituração de créditos do
IPI com base em notas fiscais ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”,
inexistentes de fato, “de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário,
conhecidas como “laranjas”, em amplo contexto de interposição de pessoas para
ocultação do real beneficiário de operações fraudulentas de desvio de papel importado
com imunidade do referido imposto.
Da leitura da referida ementa, é possível concluir que restou comprovado naqueles
autos que a escrituração de créditos do IPI se deu de forma fraudulenta, com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato, “de fachada”.
Para não restar dúvida a respeito da comprovação da falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo naquela oportunidade, destaco a conclusão do voto proferido
pelo Conselheiro relator:
Diante todo o exposto, o que se extrai da análise dos fatos é que os procedimentos
formais adotados pela Tryograf, além de pertencer ao mesmo grupo econômico (grupo
Vinocur) que idealizou a fraude e sendo um dos potenciais clientes finais das transações
mapeadas, não foram suficientes para concluir e se valer pela boa fé na celebração do
negócio jurídico frente as transações efetuadas, ao comprar papel de empresas que
posteriormente foram declaradas inidôneas, vez que não havia possibilidade de que o
contribuinte desconhecesse todo o contexto narrado acima, maculando assim o
aproveitamento de créditos tributários indevidos e favorecimento com vantagens
econômicas ao escriturar créditos do IPI com base em notas fiscais ideologicamente falsas,
emitidas por empresas “noteiras”.
Comprovada, portanto, a falsidade nas declarações apresentadas no processo
principal, aplica-se a multa isolada aqui discutida.
De todo modo, algumas questões ainda devem ser consideras.
Como consta da ementa supramencionada, discutiu-se naqueles autos a ocorrência
de homologação tácita do crédito pleiteado com o PER 03595.34425.250412.1.1.01-4471 (uma vez
que a Receita Federal não poderia mais efetuar a glosa de créditos), bem como os débitos
declarados com as DCOMPs 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e 38480.15343.230512.1.3.01-
2000, transmitidos a mais de 5 anos a contar de 22/05/2017.
Reproduzo a parte do Acórdão de no 3201-011.692, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção, em que a questão foi analisada:
Preliminar de mérito – decadência do lançamento
Em sede preliminar o contribuinte defende a homologação tácita dos créditos pleiteados
no PER N.o 03595.34425.250412.1.1.01-4471 bem como os débitos declarados com as
DCOMPs 05807.67148.250412.1.3.01-9642 e 38480.15343.230512.1.3.01-2000, pois alega
que foram transmitidos a mais de 5 anos a contar de 22/05/2017, data em que tomou
ciência do despacho decisório.
Fl. 6262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
13
Ocorre que, conforme irretocável decisão proferida pela DRJ, não há norma legal que
preveja prazo para apreciação do pedido de ressarcimento, logo, o ressarcimento não esta
sujeito a homologação tácita. Isso porque o instituto da homologação tácita somente se
aplica à Declaração de Compensação (Dcomp), conforme estabelece a Lei no 9.430, de
27/12/1996, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-se apenas
às Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua aplicação
aos pedidos de restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
Por essa razão, reproduzo o que já foi decidido pela decisão a quo, no sentido de que
esta homologada tacitamente a DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642,
transmitida em 25 de abril de 2012, mas não é o caso da DCOMP no
38480.15343.230512. 1.3.01-2000, transmitida em 23 de maio de 2012 e menos ainda do
pedido de ressarcimento.
Concluo por rejeitar a preliminar de decadência.
Como transcrito, aquele colegiado entendeu que a DCOMP no
05807.67148.250412.1.3.01-9642, transmitida em 25 de abril de 2012, teria sido homologada
tacitamente, o que deve ser necessariamente considerado para fins do cálculo da multa ora
analisada.
Isso porque, a aplicação da multa prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no
10.833/03, depende do preenchimento de dois requisitos previstos em seu tipo: (i) que a
compensação não tenha sido homologada; e (ii) que se comprove falsidade na declaração
apresentada. Dessa forma, no que tange à DCOMP no 05807.67148.250412.1.3.01-9642,
homologada tacitamente, entendo que a multa deve ser afastada.
Nesse sentido destaco o Acórdão de no 3401-011.525, de relatoria do Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, proferido na sessão de 21 de março de 2023, pela 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:
Fl. 6263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
14
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/07/2011 a
30/09/2011 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA.
ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003. Constatada a inserção de informação falsa na
declaração de compensação, relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%,
prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da
compensação
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO. A multa isolada de que trata o caput e o
§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é cabível tão somente em razão de existência de
ato de não homologação de compensação apresentada com falsidade, não havendo
previsão legal para que se aguarde decisão administrativa definitiva sobre o procedimento
de compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
REVERSÃO
DE
GLOSA.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE. A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do
art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas
revertidas no processo que trata da homologação da declaração de compensação.
Ademais, quanto à alegação de consideração dos lançamentos extemporâneos
trazida pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, entendo apesar de não ter sido analisado no
processo de no 10882.900322/2014-30, este não pode ser acolhido. É que, pelos fundamentos já
trazidos anteriormente, não é possível rediscutir nos presentes autos o mérito das compensações
realizadas.
Dessa forma, o mesmo deve ser dito em relação aos argumentos relativos (i) aos
créditos de IPI apurados no trimestre-calendário analisados pelo despacho decisório e (ii) ao
direito ao crédito do IPI na aquisição de insumos de comerciantes atacadistas (notas fiscais sem
destaque do imposto).
Por fim, quanto à solidariedade passiva do Recorrente, destaco que de plano o
Relator no Acórdão de no 3201-011.692, destacou:
Conforme já relatado o processo trata de pedido de ressarcimento/compensação de
créditos de IPI que foram objeto de procedimento fiscal. Nesse sentido, inicialmente,
cumpre esclarecer que se discute neste processo a glosa de créditos informados e
utilizados em PER/DCOMPs transmitidos sob exclusiva responsabilidade de Tryograf,
único destinatário do Despacho Decisório, logo não se discute suposta responsabilização
solidária.
Dessa forma, por não ter sido a questão analisada anteriormente, entendo que
deve ser abordada no presente voto.
Sustenta o Recorrente Misael Martins de Souza que inexiste no presente caso
interesse comum que pudesse torná-lo sujeito passivo do presente processo, nos termos do art.
124, I, do CTN.
Fl. 6264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.419 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721448/2017-92
15
Ocorre que analisando o Auto de Infração lavrado, verifica-se que o Recorrente foi
incluído no polo passivo da presente multa com fundamento no art. 135, do CTN, isto é, por
Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto.
O mesmo pode ser dito em relação ao Acórdão recorrido que manteve a
responsabilização, nos seguintes termos:
“Misael Martins de Souza, por sua vez, cedeu o nome para figurar como detentor de 99%
das quotas de Tryograf. Conforme constou no voto condutor do Acórdão 10- 63.212, antes
transcrito, a fiscalização foi incansável nas várias tentativas de ouvir o pronunciamento de
Misael Martins de Souza, a respeito da mencionada participação societária, mas não
obteve sucesso. A esquiva de Misael Martins de Souza denota a intenção de ocultar e
proteger o líder do grupo Vinocur, motivo suficiente para considerá-lo incurso na
responsabilidade de que trata o art. 135, III, do Código Tributário Nacional.”
Como se sabe, se trata de hipóteses autônomas de responsabilização que não
podem ser confundidas. Dessa forma, não tendo o Recorrente impugnado o referido argumento,
deve ser mantida a decisão de piso quanto a este ponto.
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso para que seja
considerado para fins do cálculo da multa à declaração de compensação homologada tacitamente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 6265
DF CARF MF
Original